Tribunal: STF
Processo: ARE 1537073
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO
1. O Estado do Paraná interpôs, com suporte na alínea ‘a’, do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 86) contra acórdão (eDoc 69) do Tribunal de Justiça, assim ementado:
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CONDENATÓRIA. SINDIJUS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE A PERDA INFLACIONÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO INQUISITIVO QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVAS. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA DILAÇÃO PROBATÓRIA E, ASSIM, PODE INDEFERIR, DEFERIR OU DETERMINAR A PRODUÇÃO DAQUELAS QUE ENTENDER PERTINENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRESCRIÇÃO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO NESTE TOCANTE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA COERENTE E FUNDAMENTADA. ARTIGOS 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 165 DO CPC. LEI ESTADUAL Nº 10.219/1992. SERVENTUÁRIOS DO FORO EXTRAJUDICIAL APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ E SEUS PENSIONISTAS, QUE INGRESSARAM NAS SERVENTIAS NÃO ESTATIZADAS DO ESTADO DO PARANÁ ATÉ O ADVENTO DA ALUDIDA LEI E QUE TENHAM ADQUIRIDO OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ATÉ A DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 20/1998. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ABRANGÊNCIA. SOMENTE OS FILIADOS AO SINDIJUS ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E QUE TENHAM PREENCHIDOS OS REFERIDOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARA REDUZIR A VERBA HONORÁRIA, ADEQUANDO-A NOS PARÂMETROS DO ARTIGO 20, §4º, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. EM RELAÇÃO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA, APLICA-SE O FIXADO NO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997 (TR) AO PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2009 ATÉ 25 DE MARÇO DE 2015, APÓS ESTA DATA, OS VALORES DEVERÃO SER CORRIGIDOS PELO ÍNDICE DE PREÇOS DO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E), NOS MOLDES DO JULGAMENTO REALIZADO EM 25/3/2015, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NAS ADIS NºS 4425 E 4357, CUJO TERMO INICIAL INCIDE A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO (SÚMULA 162 DO STJ). QUANTO AO PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 11.960/1999, DESTACA-SE QUE, EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA DEVERÁ SER APLICADO O ÍNDICE CORRESPONDENTE À ÉPOCA - OU SEJA, AQUELE QUE MELHOR REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA NO PERÍODO. EM RELAÇÃO AOS JUROS DE MORA, APLICA-SE O PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, COM BASE NO ARTIGO 161, § 1º, DO CTN. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ (APELAÇÃO 1) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR (APELAÇÃO 2) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO E EX OFFICIO.
Sustenta, inicialmente, haver ofensa ao art. 93, IX, da Constituição por carecer o pronunciamento objurgado de adequada fundamentação.
Assevera, ademais, ocorrer violação aos arts. 5º, caput, e 37, X, todos da Carta da República, ante a concessão, a determinados serventuários aposentados do foro extrajudicial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de reposição por perdas inflacionárias nos moldes concedidos aos servidores ativos e aposentados da seara judicial, cujos valores devidos serão apurados em sede de liquidação de sentença.
Afirma, nesse contexto, que o serventuário inativo de foro extrajudicial não é servidor stricto sensu, pelo que descabido o direito a revisão dos proventos em igualdade à endereçada aos servidores públicos do Poder Judiciário.
Subsidiariamente, questiona os critérios de correção monetária aplicados à condenação.
Considerados os Temas nº 339 e 810/RG, o recurso teve o seguimento denegado no que toca à discussão da insuficiência da fundamentação do pronunciamento a quo e à atualização monetária (eDoc 131 e 141). No mais, não foi admitido, de modo que foi formalizado o agravo previsto no          art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 146), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.
É o relatório. Decido.
2. Apreciado o apelo excepcional na parte submetida ao conhecimento desta Corte, tenho como inadmissível, porquanto o Colegiado a quo se baseou nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional, inclusive local, para reconhecer o direito à recomposição das perdas inflacionárias aos serventuários de cartório extrajudicial que tenham ingressado nas serventias até a data da entrada em vigor da Lei estadual nº 10.219/1992 e que, ainda, tenham adquirido os requisitos para a concessão do benefício previdenciário até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/1998, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:
O cerne da questão é se os representados do SINDIJUS têm ou não direito aos reajustes requeridos, ou seja, à reposição inflacionária decorrente de os reajustes não terem sido concedidos na mesma data que a dos servidores ativos e aposentados do foro judicial.
[...]
Consoante consta dos artigos 2º, 3º e 4º da Lei nº 16.851/2011, os serventuários do foro extrajudicial aposentados do Tribunal de Justiça e seus respectivos pensionistas tiveram acréscimos em seus vencimentos no percentual de 36,80% (trinta e seis, vírgula oitenta por cento), conforme previsto em tabela anexa na referida lei, cujas despesas decorrentes da execução ficaram por conta da dotação orçamentária própria do Poder Judicial ou da PARANAPREVIDÊNCIA. A propósito, confiram-se:
[...]
É ressabido que os serventuários da Justiça do foro extrajudicial prestam serviço público e, como não são servidores efetivos, não recebem vencimentos dos cofres públicos, tendo sua atividade privada remunerada por permissão do Estado pelas taxas e emolumentos que a legislação permite sejam cobradas pelo mencionado serviço (público).
Contudo, não é o caso dos autos.
Desse modo, se faz necessário esclarecer quais serventuários do foro extrajudicial aposentados pelo Tribunal do Estado do Paraná e seus pensionistas fazem jus à reposição inflacionária pleiteada.
Nos termos do artigo 1º da Lei nº 16.851/2011, para que os serventuários do foro extrajudicial se enquadrem na concessão de aposentados e seus respectivos pensionistas, é necessário que tenham ingressado nas Serventias não estatizadas do Estado do Paraná até a data da entrada em vigor da Lei Estadual nº 10.219/1992, e que tenham adquirido os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários até a data da entrada em vigor da EC nº 20/1998. Confira-se:
[...]
Assim, como bem observado pelo juízo a quo, não são todos os filiados do autor (SINDIJUS) que fazem jus aos benefícios de aposentadoria ou pensão devida pelo ente público, mas somente àqueles que adquiriram tal direito.
[...]
Desse modo, vislumbra-se que as reposições salariais efetuadas em data diferente da que realizada aos servidores do foro judicial ocasionou prejuízo financeiro aos associados do autor, porquanto realizadas sem a correção do ano anterior.
Portanto, os serventuários da Justiça do foro extrajudicial que ingressaram nas Serventias não estatizadas do Estado do Paraná até a data da entrada em vigor da Lei Estadual nº 10.219/1992, e preencheram os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários até a data da entrada em vigor da EC nº 20/1998, têm direito ao recebimento da perda inflacionária, como pretendido, cujos valores deverão ser apurados em liquidação da sentença.
Ainda, oportuno ressaltar que a procedência do pedido inicial atinge somente os serventuários do foro extrajudicial aposentados e respectivos pensionistas filiados ao SINDIJUS até a data do ajuizamento da presente ação (inteligência do artigo 6º do Código de Processo Civil).
Nesse cenário, a suposta ofensa ao Texto Constitucional caracteriza-se como indireta ou reflexa. Ainda, rever o posicionamento da Corte Estadual, implica, necessariamente, em vulnerar os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula da Corte Suprema.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
Com base no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente